Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721538-24.2023.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON NUNES DA SILVA IMPETRANTE: SILAS CARLOS DA CUNHA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON NUNES DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (ação penal referência n. 0713059-33.2023.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Silas Carlos da Cunha Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30-abril-2023. Em audiência de custódia realizada em 1o-maio-2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a excepcional medida constritiva. Relatou que foi requerida a revogação da prisão preventiva perante a autoridade judiciária do conhecimento, mas o pleito restou indeferido sob alegação de que o contexto fático não se alterou. Pontuou que não há nenhum elemento concreto que demonstre que o paciente oferece risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pois é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída, inclusive, um filho menor de idade, que depende exclusivamente do seu cuidado e sustento. Desse modo, preenche todos os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram mais adequadas e suficientes em relação ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional colaciona-se o teor da denúncia oferecida em desfavor de WELLINGTON NUNES DA SILVA. Confira-se (ID 47357100, pp. 65-67): No dia 29 de abril de 2023, (sábado), entre 21h50 e 22 horas, no interior do lote 10 da QNM 19, conjunto P, Setor M, em Ceilândia/DF, WELLINGTON NUNES DA SILVA, de forma livre e consciente, com vontade de matar, ao menos assumindo o risco de causar a morte, desferiu golpes com instrumento perfurocortante em LUIZ CARLOS DE MORAIS SOUSA FILHO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito que será, oportunamente, juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu tratamento médico. O denunciado praticou o crime por motivo fútil, decorrente de mera dívida contraída pela vítima. A vítima e o acusado eram conhecidos e moravam em barracos distintos no mesmo lote. Dias antes do crime, WELLINGTON havia emprestado uma quantia a LUIZ CARLOS. No dia dos fatos, vítima e denunciado discutiram e entraram em luta corporal por conta dessa dívida. Ato contínuo, WELLINGTON foi até sua casa, pegou uma faca, retornou e ambos voltaram a brigar. Durante a briga, WELLINGTON desferiu vários golpes no tórax da vítima. Mesmo ferido, LUIZ CARLOS conseguiu retornar para o interior da sua casa. Com a chegada dos policiais, foi acionado o socorro e a vítima foi levada, já inconsciente, ao HRC, onde recebeu tratamento médico. WELLINGTON foi encontrado no interior da sua casa e preso em flagrante. Assim, WELLINGTON NUNES DA SILVA incorreu na norma incriminadora do artigo 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...) Pelos fatos o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30-abril-2023. Em audiência de custódia realizada em 1o-maio-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 47357099): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O acusado tentou matar um conhecido um amigo por conta de uma dívida de R$ 50,00, o que configura, ao menos em tese, a qualificadora do motivo futil. Assim, embora o acusado não ostente antecedentes em sua folha penal, entendo que a periculosidade externada por meio da conduta em questão é incompatível com a concessão de liberdade provisória, pois as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para acautelar a ordem pública. No tocante à conversão da prisão preventiva em domiciliar, vejo que o filho do autuado [está prestes a completar 17 anos, razão pela qual ele não se enquadra no disposto no art. 318, VI, do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLINGTON NUNES DA SILVA, data de nascimento: 12/08/1982, filho de Marili Nunes da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. A denúncia foi recebida em 15-maio-2023. Na ocasião, a autoridade judiciária manteve o decreto prisional sob a seguinte fundamentação (ID 46650336, pp. 70-71): Quanto à prisão preventiva decretada pelo N.A.C, ID 157134755, verifico que foi recentemente avaliada, dia 1o/05/2023, e as circunstâncias fáticas ensejadoras de sua custódia provisória permanecem inalteradas, ressaltando-se, a esse respeito, que os envolvidos mantinham relação de amizade pretérita e o delito foi supostamente cometido por motivação fútil - dívida de R$ 20,00 - crime hediondo, portanto. Sendo assim, mantenho a prisão preventiva do acusado WELLINGTON NUNES. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente WELLINGTON, que teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido (o qual o considerava amigo, costumavam beber juntos e eram vizinhos de lote), ao desferir contra ela (a vítima) diversas facadas, na região do tórax, em razão de uma dívida. Acerca da relação entre o paciente e a vítima e a dinâmica dos fatos, a vítima LUIZ CARLOS DE MORAIS SOUSA FILHO narrou: O declarante conhece WELLINGTON NUNES DA SILVA, autor dos fatos ora em apuração, há três ou quatro anos, pois este morava próximo ao declarante. Até a data dos fatos, o declarante considerava WELLINGTON amigo seu, pois costumavam ingerir bebida alcoólica juntos eventualmente. Na QNM 19, Conjunto P, Lote 10, nesta cidade de Ceilândia/DF, há sete ou oito residências, sendo que uma delas é ocupada pela proprietária do lote, cujo nome é, salvo engano, MARIA APARECIDA (demais dados qualificativos ignorados), e as demais residências são ocupadas por inquilinos. Até a data dos fatos, o declarante morava com sua companheira ARLETE PEREIRA DE SOUSA, numa dessas residências. WELLINGTON ocupava outra residência, no mesmo lote. Assim, até a data dos fatos, o declarante tinha contato quase que diariamente com o autor. Eventualmente o declarante emprestava dinheiro a WELLINGTON e vice-versa, sendo que ambos sempre arcaram com os respectivos pagamentos. Em meados do mês de abril do corrente ano, em data exata que não se recorda, WELLINGTON emprestou R$ 50,00 (cinquenta reais) ao declarante, a pedido deste. Uma semana após isso, o declarante pagou R$ 30,00 (trinta reais) e disse que pagaria o restante em uma semana, sendo que WELLINGTON ficou tranquilo com isso. Em 29/04/2023 o declarante trabalhou durante o dia, no Recanto das Emas/DF, fazendo serviço de serralheiro, que é sua profissão, local em que ingeriu bebidas alcoólicas, e foi para casa que dividia com sua companheira, na QNM 19, Conjunto P, Lote 1 O, Ceilândia/DF, já no período noturno. Instado a esclarecer se estava bêbado, o declarante esclarece que estava um pouco alcoolizado, mas não estava muito bêbado, pois se recorda de ter solicitado e utilizado o serviço de Uber, para levar a chave do patrão. Ao chegar no mencionado lote, deparou-se com WELLINGTON, que, estranha e grosseiramente, já foi logo cobrando os R$ 20,00 (vinte reais) que o declarante devia para ele. O declarante explicou a ele que estava com o dinheiro para pagá-lo e que bastava ir a um caixa eletrônico para sacar. O declarante tentou argumentar com WELLINGTON, mas este continuou a ser grosseiro, indo na direção do interior da casa dele (de WELLINGTON). Naquele instante, MARIA APARECIDA (proprietária do lote) ou a sobrinha dela (cujos dados qualificativos desconhece), que estava no interior do lote, disse para o declarante ir embora dali, pois "WELLINGTON estava muito alterado". O declarante, então, foi na direção do portão, para sair do lote, oportunidade em que foi surpreendido, por trás, com um golpe de faca que lhe acertou o tórax, na parte frontal, desferido por WELLINGTON, sem que o declarante percebesse sua aproximação. Em outras palavras, WELLINGTON chegou por trás e, lançando o braço com a faca à frente do tórax do declarante, o atingiu. Na sequência, WELLINGTON desferiu vários outros golpes na região do tórax do declarante, atingindo-o pelo menos quatro vezes. O declarante tentou segurar a mão de WELLINGTON que estava com a faca, oportunidade em que teve a mão cortada. Ao que o declarante se recorda, toda a agressão ocorreu no interior do lote, próximo ao portão. O declarante conseguiu correr para fora do lote e correu, a pé e sozinho, na direção do Hospital Regional de Ceilândia, que fica ali bem próximo. Ao que o declarante percebeu, WELLINGTON não o seguiu porque poderia ser preso no mencionado HRC. WELLINGTON somente cessou a agressão porque o declarante correu. Chegando ao referido nosocômio, o declarante foi prontamente atendido. O declarante não sabe o que foi feito da faca utilizada no crime em apuração, descrevendo-a como sendo uma faca normal de residência, aparentemente "com cabo de madeira". O declarante desmaiou instantes após ser colocado na maca, no HRC, e recobrou a consciência no dia seguinte, por volta de 09h, enquanto estava ali internado. Imediatamente o declarante recordou-se do ocorrido e percebeu que estava com os cortes efetuados por WELLINGTON. Na tarde daquele dia, a irmã do declarante, ANA CAROLINA MORAIS SOUSA, o visitou no hospital, pois, apesar de não estar presente no momento dos fatos, ficara sabendo do ocorrido. O declarante teve alta hospital em 02/05/2023 e comparece a esta Delegacia espontaneamente para explicar o ocorrido. Assim, o declarante aponta WELLINGTON NUNES DA SILVA como sendo o autor das facadas sofridas e, ao que percebeu, a intenção dele era lhe matar. Sobre a motivação, o declarante somente consegue vislumbrar o fato de estar lhe devendo R$ 20,00 (vinte reais). O declarante possui armazenadas em seu aparelho telefônico conversas com WELLINGTON, no WhatsApp, e em tais conversas é possível perceber o tom, até então, descontraído e de amizade desenvolvido com WELLINGTON. Neste ato declarante foi orientado a preservar tais conversas. Neste ato o declarante é encaminhado ao IML, para ser submetido ao exame pertinente. O declarante não sabe se outras pessoas viram o momento exato das facadas. No local não há circuito de filmagens de segurança. Por fim, o declarante esclarece que deseja ver o WELLINGTON NUNES DA SILVA punido criminalmente pelos fatos que ora se apuram. (Grifos nossos). A testemunha presencial Sr. José Roberto de Souza Costa, conhecido do paciente e da vítima, também disse que ambos possuíam uma relação de amizade, e confirmou que, após uma briga, WELLINGTON armou-se com uma faca e atingiu LUIZ CARLOS com vários golpes na região do peito. Confira-se: Que mora na QNM 19, conjunto P, casa 10, Ceilândia-DF e o fato ocorreu por volta das 21h58min. Que conhece o autor, WELLINGTON NUNES DA SILVA e também a vítima, senhor LUIZ CARLOS DE MORAIS SOUSA FILHO. Que ambas costumam beber juntos e tem conhecimento que LUIZ CARLOS tem uma dívida de R$ 50,00 com WELLINGTON, oriunda de bebida. Que eles iniciaram uma discussão, LUIZ foi para cima de WELLINGTON, que foi em casa, armou-se com uma faca, retornou, entraram em luta corporal e desferiu três golpes de faca em LUIZ, todos no peito. Que LUIZ se levantou e foi para o interior de sua casa. Que WELLINGTON não agrediu mais LUIZ, apenas se afastou do local e, posteriormente, retornou. Que o declarante não conversou com nenhum dos envolvidos, apenas chamou pela vítima, mas não obteve resposta. Diante disso, a polícia foi acionada, compareceu ao local, juntamente com o corpo de bombeiros, que levaram a vítima para o hospital. Que WELLINGTON não estava em casa, mas ao retornar foi efetuada sua prisão. Que WELLINGTON não ostenta nenhuma lesão. Que LUIZ não estava armado no momento que entraram em luta corporal. Que o declarante não sabe onde está a faca usada no crime. Que o declarante não sabe onde está a faca usada no crime. Informa, ainda, que não há câmeras no local. Que os envolvidos moram no lote há pouco tempo, cerca de 1 mês. (Grifo nosso). Ademais, a denúncia já recebida e as decisões objurgadas fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, praticada contra um vizinho conhecido seu, em razão de uma dívida de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), demonstrando-se a necessidade da medida extrema no momento, com o fim de acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta. Desse modo, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator